Tribunal: STF
Processo: ARE 1321412
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉUS CONDENADOS POR TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E DOIS TENTADOS. APELAÇÕES QUE INVOCAM TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM RAZÕES MAIS RESTRITAS. EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO NA AMPLITUDE MÁXIMA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
    1 Réus condenados por infringirem três vezes o artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, uma consumada e duas tentadas, combinando com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, depois de dispararem de surpresa contra três inimigos, em contexto de guerra de gangues em disputa pela supremacia nas ruas e de vingança pelo anterior assassinato de dois dos seus membros.
    2 Firmado o termo de apelação no fim do julgamento plenário com invocação de todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, o recurso deve ser apreciado com essa amplitude, mesmo que as razões sejam restritivas.
    3 Não há ilegalidade na renovação da quesitação ordenada pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri, conforme a previsão expressa do artigo 490 do Código de Processo Penal, quando a primeira quesitação revela contradições capazes de ensejar ambiguidades de interpretação. O exame dos autos revela que o processo tramitou regularmente com obediências aos princípios e às normas legais, resultando na sentença que espelhou fielmente o que foi decidido pelo Conselho de Sentença.
    4 Não há contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem uma das teses amplamente debatidas em plenário, amparados em interpretação razoável das provas dos autos, acolhendo a versão de vítima sobrevivente do ataque inopinado, corroborada por testemunhas e informantes.
    5 Há continuidade delitiva em três homicídios praticados simultaneamente no mesmo contexto fático e em condições idênticas de tempo, lugar e forma de execução, entremeados os agentes dos mesmos desígnios: matar os inimigos que compõem a facção inimiga.
    6 Justifica-se a prisão preventiva de condenados pelo Tribunal do Júri por homicídios praticados em contexto de guerra de gangues em disputa pela supremacia nas ruas e na busca de vingança implacável contra seus inimigos, responsáveis por assassinatos de seus camaradas. A custódia cautelar é justificada na garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, sendo exauriente a cognição do Conselho de Sentença, com o atributo constitucional da soberania dos seus veredictos.
    7 Apelações parcialmente providas."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Nulidade posterior à pronúncia e contrariedade à lei ou à decisão dos jurados - Alíneas 'a' e 'b'
    Os defensores de Thiago Henrique Rufino Teixeira e de José Ricardo alegam que houve nulidade durante o julgamento plenário por causa da repetição na votação dos quesitos, ensejando contradição nas respostas da 4ª, 5ª e 6ª séries, em relação a José Ricardo.
    Ocorre que a Defesa se restringiu à alegação de que ele não estava no veículo de onde partiram os tiros, de modo que não pode ser tido como autor ou partícipe dos crimes. Assim, tratando-se do mesmo contexto fático, no qual atiradores dentro de um automóvel, em uma ação única, dispararam vários tiros que efetivamente atingiram as três vítimas, os jurados, na primeira votação, deram respostas contraditórias quanto à ação de José Ricardo.
    Em relação à vítima Guilherme, mesmo sem apresentar tese absolutória, mas apenas a negativa de autoria, absolveram-no pelo quesito genérico absolutório, após responderem afirmativamente os quesitos da materialidade e autoria; condenaram pelo crime contra Fabrício e novamente o absolveram naquele praticado contra Cássio. Diante de tais contradições, nada mais correto do que aplicar-se o artigo 490 do Código de Processo Penal, para repetir a votação e assim proceder ao saneamento dessas irregularidades.
    Nesse sentido:
    Tendo sido os quesitos, ainda que relativos a séries distintas, contraditórios, correta a nova votação de todos eles, não havendo qualquer ilegalidade na renovação da quesitação realizada pela Juíza Presidente, porquanto se trata de providência expressamente prevista no art. 490 do Código de Processo Penal (STJ - AgInt no REsp 1837289/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, 5ª Turma, DJe 26/11/2019).
    A Defesa também se insurge contra o fato de o Promotor de Justiça se retirar da sala secreta para ir requerer à Juíza, sendo por ela questionado sobre a existência de algum erro dos jurados quando colocarem as cédulas na urna. Foi consignado na ata de julgamento: 'O Ministério Público solicitou que as partes e MMa. Juíza Presidente se retirassem da sala, de modo a não influenciar os jurados' (ID 13097411). No decorrer da votação na sala especial é necessário evitar a formulação e a fundamentação de requerimentos na presença dos jurados, a fim de assegurar a sua livre manifestação 
    Na realidade, o exame dos autos revela o trâmite regular de todo o processo, que culminou na sentença proferida com estrita observância das normas legais e ao que foi decidido pelo Conselho de Sentença. Assim, nada a prover nesses pontos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente